Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716624-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel Pereira de Oliveira, em face de acórdão proferido pela e. 1a Câmara Cível, que julgou improcedente o pedido rescisório para desconstituir a sentença exarada pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da adjudicação compulsória aviada pelo autor. Apresenta argumento pelo qual entende deva o acórdão ser reformado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja rescindida a sentença que indeferiu a adjudicação compulsória. É a síntese do necessário. Decido. A parte interpõe recurso de apelação em face de acórdão proferido em sede de ação rescisória. Tal pleito é manifestamente incabível. Destarte, o recurso de apelação deve ser manejado em face de sentença, portanto proferida por juízo singular, nos termos do art. 1.009, CPC. Descabe essa espécie recursal quando a insurgência se dá em razão de decisão colegiada. Com efeito, ainda que a ação rescisória seja de competência originária do Tribunal, a decisão terminativa atacada não se confunde com sentença, pela própria organização e dinâmica de funcionamento dos órgãos colegiados, em que o feito é apreciado por múltiplos julgadores. A irresignação da parte deve se dar com o manejo da correta espécie recursal, nos termos do Código de Ritos. Não há se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque se trata de erro grosseiro, já que há expressa previsão para o recurso aplicável à hipótese, não podendo se cogitar dúvida razoável pelo operador do Direito. Além disso, o referido princípio requer sejam obedecidos os requisitos específicos do recurso cabível, o que não foi observado pelo recorrente. Por todo o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2020 16:57:29. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva